Tribunal: TJDFT
Processo: 0703872-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O caput do art. 98 do Código de Processo Civil, prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. As prova evidenciam que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. 2. 1 Inviável a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
3. Recurso conhecido e não provido.